Tribunal: STF
Processo: ADI 6799
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei complementar estadual que estabelece limite etário máximo para ingresso na carreira de membro do Ministério Público Estadual. Inconstitucionalidade material. Proibição de adoção de critério diferenciado para admissão no serviço público quando a natureza do cargo não o exigir. Ação direta julgada parcialmente procedente. Modulação de efeitos.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra o art. 122, § 3º, V, da Lei Complementar n. 734/1993 do Estado de São Paulo, que estabelece limite etário de 40 ou 45 anos, se servidores públicos, para ingresso na carreira do Ministério Público estadual.



    2. O requerente sustenta a inconstitucionalidade formal do dispositivo, sob o argumento de usurpação da competência da União para legislar sobre a matéria (art. 129, § 4º, c/c art. 93, caput, da CF), e a inconstitucionalidade material por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF) e à proibição de adoção de critério diferenciado para admissão no serviço público quando a natureza do cargo não o exigir (arts. 7º, XXX, e 39, § 3º, CF). 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em definir se a imposição legal de limite etário máximo para ingresso na carreira de membro de Ministério Público estadual é formal e materialmente constitucional, sobretudo no que tange à violação dos princípios da isonomia e da vedação à discriminação por idade para admissão no serviço público quando a natureza do cargo não o exigir.



    III. Razões de decidir



    4. A Constituição Federal reconhece a competência legislativa dos Estados para dispor sobre o estatuto do Ministério Público estadual, os quais podem editar normas específicas sobre essa matéria para além das gerais previstas na legislação federal. Logo, não há inconstitucionalidade formal a ser reconhecida.



    5. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fixação de limites de idade para ingresso em concursos públicos apenas se justifica quando atrelada à natureza das atribuições do cargo. No caso, a idade máxima não se justifica pelas atribuições do cargo de membro do Ministério Público, que tem natureza intelectual. Inconstitucionalidade material reconhecida.



    6. Em razão do longo período de vigência da lei, recomenda-se a modulação dos efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Julga-se parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade material do art. 122, § 3º, V, da Lei Complementar n. 734/1993 do Estado de São Paulo.



    Tese de julgamento: “É inconstitucional lei estadual que fixa idade máxima para ingresso na carreira do Ministério Público, sem a necessária vinculação à natureza das atribuições do cargo”.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 7º, XXX, da CF; art. 39, § 3º, da CF; art. 127 da CF; art. 128, § 5º, da CF; art. 61, § 1º, II, d, da CF; art. 59, § 3º, da Lei nº 8.625/1993 (LONMP); art. 2º da Lei nº 8.625/1993 (LONMP); art. 93, caput, da CF.



    Jurisprudência relevante citada: Súmula 683 do STF; ADI 5.329, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23/2/2021; ADI 6.741, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 2/3/2023; RE 184.635, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 26/11/1996.